Tribunal: TJDFT
Processo: 0715988-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”. CANCELAMENTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela exequente visa à reforma da decisão de deferimento parcial de “exceção de pré-executividade”.
2. Fatos relevantes. (i) O Distrito Federal ajuizou ação de execução fiscal, lastreada em duas certidões de dívida ativa (CDA), em 07 de dezembro de 2022; (ii) A executada opôs “exceção de pré-executividade”, que foi parcialmente acolhida para reconhecer a ausência de justa causa na cobrança da CDA no. 0214779025, sob o fundamento de que o tributo respectivo já teria sido recolhido pela contribuinte (executada) antes do ajuizamento do processo executivo, o que motivou o cancelamento administrativo da referida CDA.; (iii) O e. Juízo de origem condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da CDA cancelada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber a viabilidade (ou não) da condenação da exequente (ente distrital agravante) em honorários advocatícios de sucumbência, haja vista o cancelamento administrativo de CDA após a apresentação de “exceção de pré-executividade”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A fixação das despesas processuais e dos honorários advocatícios é balizada por dois vetores: o da sucumbência e o da causalidade.
5. No caso concreto, embora a parte executada tenha efetuado o recolhimento parcial do crédito tributário (ICMS derivado de prestação de serviço de telecomunicações), por meio de documento de arrecadação disponibilizado pela autoridade fiscal, o ente distrital inscreveu em dívida ativa o valor já pago e ajuizou ação executiva.
6. Nesse quadro, constata-se que o cancelamento da CDA teria ocorrido após a oposição de “exceção de pré-executividade” e sem comprovação de que a contribuinte teria dado causa ao referido cancelamento, circunstância que justifica a condenação do Distrito Federal em honorários sucumbenciais (causalidade).
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, caput e § 10.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2047990, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Terceira Turma Cível, DJe: 02.10.2025; TJDFT, acórdão 1751569, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe: 19.09.2023.